Tribunal: TJSP
Processo: 1004994-88.2024.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: João Battaus Neto
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP1);
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO – ASSOCIAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais, pela qual a autora sustenta que sofreu desconto indevido em seu benefício previdenciário – Sentença de parcial procedência – Recursos da ré.
DANOS MORAIS – Verificados – Descontos indevidos que incidiram sobre benefício previdenciário, de evidente natureza alimentar e voltado à

Ementa:
APELAÇÃO – ASSOCIAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais, pela qual a autora sustenta que sofreu desconto indevido em seu benefício previdenciário – Sentença de parcial procedência – Recursos da ré.
DANOS MORAIS – Verificados – Descontos indevidos que incidiram sobre benefício previdenciário, de evidente natureza alimentar e voltado à subsistência da requerente – Quantum fixado em R$ 3 mil que não comporta redução.
RECURSO IMPROVIDO.